Tribunal: TJPA
Processo: 0003423-97.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003423-97.2012.8.14.0028

APELANTE: ENGICOL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: REUNIDAS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0003423-97.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ENGICOL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: AGENOR PINHEIRO LEAL

ADVOGADO: OTAIR LUCIO DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA

ADVOGADA: ELAINE GALVÃO DE BRITO

APELADA: REUNIDAS SERVIÇOS MÉDIDOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

ADVOGADA: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO EMPREITEIRO. NÃO CONCLUSÃO DA OBRA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO CONTRATANTE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ENGICOL contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança e procedente a reconvenção, condenando a apelante ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo recorrido, em razão do inadimplemento parcial do contrato de empreitada.

2.

Alega a apelante que cumpriu integralmente o contrato e que há valores pendentes de pagamento. O recorrido sustenta que a obra não foi concluída, tendo ele próprio arcado com a finalização da reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratada concluiu a obra conforme pactuado, fazendo jus ao pagamento integral; e (ii) estabelecer se a contratante faz jus à indenização por despesas adicionais incorridas para a finalização da reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

5.

A prova documental e testemunhal constante dos autos comprova que a apelante não concluiu a obra, exigindo do recorrido a contratação de terceiros para finalização dos serviços.

6.

Os depoimentos das testemunhas confirmam que a obra foi entregue inacabada, sem alcançar sequer 60% de execução, e que o recorrido teve de contratar nova equipe e adquirir materiais para conclusão da reforma.

7.

A planilha apresentada pela apelante, indicando valores supostamente devidos, não comprova a realização integral dos serviços contratados, não havendo prova do cumprimento satisfatório da obrigação.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que, em contratos de empreitada, a não conclusão da obra ou sua entrega com defeitos substanciais autoriza a rescisão contratual e a indenização dos prejuízos sofridos pelo contratante.

9.

A condenação em honorários advocatícios foi fixada conforme os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo majorada para 16% sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos contratos de empreitada, a não conclusão da obra pelo contratado caracteriza inadimplemento contratual, autorizando a rescisão e a indenização dos prejuízos suportados pelo contratante.

2.

O ônus da prova quanto à efetiva execução da obra nos termos contratados incumbe ao empreiteiro, não bastando a apresentação de planilhas ou alegações genéricas.

3.

A prova testemunhal e documental que evidencia a necessidade de contratação de terceiros para conclusão da obra reforça a obrigação de ressarcimento por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373 e 85, § 11; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1.896.018/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/10/2021.

·

TJ-SP, AI 2161713-91.2016.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 24/01/2017.

·

TJ-MG, ApC 1.0000.22.030724-3/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 16/03/2023.

·

TJ-DF, ApC 0702727-24.2021.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 22/09/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003423-97.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ENGICOL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: AGENOR PINHEIRO LEAL

ADVOGADO: OTAIR LUCIO DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA

ADVOGADA: ELAINE GALVÃO DE BRITO

APELADA: CLÍNICAS REUNIDAS – RUELA E MARINHO LTDA

ADVOGADA: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENGICOL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que julgou
improcedente a ação de cobrança
da ENGICOL e
procedente a reconvenção
da CLÍNICAS REUNIDAS, ora recorrida.

No recurso busca a empresa de engenharia a reforma integral da sentença, com a procedência da ação de cobrança e a improcedência da reconvenção, para tanto, argumenta, em síntese, que:
1)

prestou integralmente os serviços
contratados e que a dívida de R$ 304.094,19 seria legítima;
2) a apelada agiu de má-fé ao contratar terceiros
para concluir a obra e, posteriormente, responsabilizar a apelante pelos custos desses serviços; e
3)

os serviços adicionais
alegados pela apelada (acabamentos, pinturas e instalações de portas)
não estavam incluídos no contrato original
e, portanto,
não poderiam ser cobrados da apelante
.

Alternativamente requer que
“seja reduzido a condenação de 15% para 10% no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais”.

Contrarrazões (PJe ID nº 13.981.428), no qual suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da falta de dialeticidade. No mérito, rechaça todas as teses sustentadas no recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, pleiteando, ao final, pela aplicação da multa por litigância de má-fé à apelante e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0003423-97.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ENGICOL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: AGENOR PINHEIRO LEAL

ADVOGADO: OTAIR LUCIO DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA

ADVOGADA: ELAINE GALVÃO DE BRITO

APELADA: CLÍNICAS REUNIDAS – RUELA E MARINHO LTDA

ADVOGADA: MARLI SIQUEIRA FRONCHETTI

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em contrarrazões, o apelado suscita o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Contudo, observa-se que o recurso expõe os fatos e o direito, bem como as razões do pedido de reforma da sentença, atendendo, satisfatoriamente, aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

Além do mais, ainda que as razões recursais apresentem os mesmos argumentos das contrarrazões e dos embargos monitórios, não há que se falar em ausência de dialeticidade, se foram rebatidos, mesmo que minimamente, os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
, suscitada pela parte apelada, uma vez que não vislumbro, das razões recursais, flagrante dissociação dos argumentos com os termos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a sentença que julgou improcedente
ação de cobrança
e procedente a reconvenção, que com total acerto, bem observou que:

“Empreitada é o contrato pelo qual a parte contrata um empreiteiro que se obriga a realizar uma construção ou reforma específica, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, mediante remuneração.

Alega a autora ter sido contratada para reforma de unidade predial, porém, a requerida efetuou o pagamento de R$ 300.000,00, restando pendente a soma de R$ 304.094,19.

Em exame dos autos, registra-se que, embora as partes não tenham formalizado documentalmente a obrigação, no id 56870327 - Pág. 6, é possível verificar a contratação da empreitada no valor inicial de R$ 300.000,00, abrangendo a mão de obra e materiais, nos termos da planilha id 56870328 - Pág. 2.

De igual modo, em sequência, as partes realizaram novo contrato de empreitada, este já no valor de R$ 453.853,54 ( id 56870329 - Pág. 4 ), também aprovado pela ré.

Já na planilha id 56870330 - Pág. 5, no valor de R$ R$ 66.224,40, não se identifica eventual concordância da parte ré e inexiste no feito, qualquer outro elemento capaz de indicar que, de fato, a contratação desta obrigação ocorreu.

A requerente confirma o recebimento do valor de R$ 400.000,00.

Desse modo, em tese, o prejuízo da autora alcançaria os valores os valores R$ 284.989,36 e R$ 352.880,43 ( id ́s 56870329 - Pág. 1 e 56870330 - Pág. 2 ), abatendo-se o valor acima reconhecido pela autora como pago.

Somente estes foram os documentos apresentados com a inicial.

Noutro revés, a ré alega a execução de contrato não cumprido, posto que a conclusão da reforma não foi finalizada, exigindo dela a contratação de novos serviços e aquisição de materiais para o término, experimentando vários prejuízos.

Para tanto, acostou ao processo, laudo pericial particular; fotografias; notificação de desconformidade e embargo de obra emitida pela SDU; diversos recibos; notas de balcão; notas fiscais; contrato com prestação de serviço, dentre outros documentos que efetivamente sinalizam que a obra deixou de ser finalizada à contento.

A prova testemunhal foi categórica em afirmar em juízo que a empresa contratada não deu cabo à execução da reforma.

Muito pelo contrário, a reforma sequer alcançou 60% de execução, exigindo da ré a contratação de serviços adicionais ( mão de obra, pintura, vidraçaria, à exemplos ), às suas próprias expensas, assumindo prejuízos substanciais, além de atrasar a conclusão.

Com efeito, sob o ônus que lhe competia, a parte ré demonstrou nos autos, o longo entrave sofrido e prejuízos, vez que se viu obrigada a assumir a gestão e condução da reforma, suportando vários gastos, ao passo que a autora, na fase instrutória, não galgou sucesso em demonstrar o cumprimento da obrigação que lhe cabia de modo satisfatório e copioso.

Pelas razões acima, não se identifica a obrigação de pagamento em desfavor da ré.

RECONVENÇÃO.

A reconvenção é a postulação passiva do réu que visa contra-atacar a pretensão demandada pelo autor, invocando fato distinto ao da parte contrária.

Avaliando os autos, entendo que o pedido merece, em parte, prosperar.

Mormente ao pedido de restituição, o art. 940, CC dispõe:

‘Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.’

A autora deduziu na inicial, o recebimento de parte do valor acordado e somente no curso da ação, sob o crivo do contraditório, foi possível delimitar o inadimplemento, não havendo, ao que tudo indica, nítido propósito malefatius.

Sobre o tema, a restituição exige má-fé, in verbis:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA (art. 940 do Código Civil). Sendo ilíquido o título executivo extrajudicial e submetido o feito ao incidente de liquidação, não há, em tese, que se falar em cobrança indevida, porque não se tem prévio conhecimento do "quantum debeatur". Ademais, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, para a condenação na sanção civil do art. 940 do Código Civil é imprescindível a constatação de má-fé do credor, a qual não se mostrou presente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21617139120168260000 SP 2161713-91.2016.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 24/01/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2017)’

‘APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR. EXCESSO VERIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução, em dobro, do valor cobrado por dívida já paga, é imprescindível a demonstração de má-fé. 2. Na espécie, verificou-se que, não obstante a cobrança de juros abusivos pelo credor, inexistem elementos para configuração de litigância de má-fé ( CPC, art. 80), na medida em que a parte embargada apenas buscou em juízo a defesa de seus interesses, o que caracteriza legítimo exercício do direito de ação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07027272420218070020 1621551, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 22/09/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)’

Por assim dizer, em face de ausência de registro de má-fé, pensar de modo distinto acarretaria conclusões injustas, fazendo jus o réu à restituição frequente de parte do pedido decaído.

Conclui-se, portanto, diante da celeuma e entrave da lide, inaplicável a dicção literal do art. 940, do CC.

Noutro giro, denota-se presente o interesse reconvencional mormente aos prejuízos sofridos em decorrência do descumprimento da empreitada por desídia e culpa da empresa autora.

O caderno fático probatório aponta que a parte ré / reconvinte envidou esforço financeiro para conclusão da obra, assumindo despesas extraordinárias de material e mão de obra, consoante acima já fundamentado, pelo que verbero plausível a indenização correspondente.

À despeito:

‘APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE COBRANÇA" - CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES - REGIME DE EMPREITADA A PREÇO GLOBAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA CONTRATADA - CONFIGURAÇÃO - PEDIDOS RECONVENCIONAIS - DANOS MATERIAIS (PERDAS E DANOS) - DANOS MORAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Comprovado, ainda que parcialmente, os prejuízos financeiros advindos da inadimplência contratual da parte contratada, esta deverá ser condenada no pagamento de indenização por perdas e danos à contratante. II - O simples inadimplemento contratual, por si só, é insuficiente para a configuração de danos morais, principalmente se não demonstrado que a situação experimentada tenha importado em maiores repercussões sobre os direitos da personalidade da requerente. III - A parte apenas deve ser condenada no pagamento de multa por litigância de má-fé quando preenchidos os requisitos dos artigos 80 e 81 do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.030724-3/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)’

Sob o ônus que lhe competia ( art. 373, do CPC ), a parte ré / reconvinte trouxe aos autos, evidências plausíveis da contratação de terceiros para conclusão da reforma, bem com a aquisição de materiais, devendo ser ressarcida pelos prejuízos.

Por derradeiro, reputo prudente o acolhimento do pleito reconvencional, neste ponto, impondo à autora a obrigação de ressarcir o material e mão de obra contratados para a finalização da execução da reforma”.

Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo magistrado de 1ª instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na sentença.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(REsp nº 662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp. nº 641.963-ES; REsp. nº 592.092-AL; REsp. nº 265.534-DF).

Com efeito, as evidências extraídas do conjunto probatório indicam que, de acordo com a prova testemunhal, que a empresa recorrente não concluiu a execução da obra (Midia colacionadas – PJe ID nº 13.981.388, 13.981.389, 13.981.390, 13.981.391, 13.981.392, 13.981.393, 13.981.394, 13.981.395, 13.981.396, 13.981.397):

Depoimento de Alex Pinto Formentini:

“(...); O que eu sei é o seguinte, eu sou do dono do prédio onde foi realizado alguma parte da reforma e com e conheço o Dr. Rubens porque ele é o nosso cliente e assim no momento da reforma, presenciei porque eu morava no local (...); que a ENGICOL não conseguiu concluir a obra; que o Dr. Rubens teve que contratar uma outra empresa para concluir a obra; que quem foi contratado foi Paulo Formentini, que não sabe informar se foi contrato com a empresa ou prestação de serviços; que não sabe precisar quanto tempo demorou para a conclusão da obra; que acredita que foi por volta de 4 ou 5 meses; que Paulo levou sua própria equipe para concluir a obra; que por sua percepção ainda faltava muita coisa para a conclusão da obra; possivelmente próximo da metade; que a ENGICOL conseguiu avançar a reforma/ampliação até metade; que o depoente é engenheiro civil; que a despeito da profissão, hoje é muito difícil precisar, pois não teve contato com o contrato em si, para precisar se foi 50, 40, 30 ou 80, eu tinha que ter, na época analisado o contrato; que pela sua experiencia, na época, faltava muito, mais ou menos a metade; que a obra acontecia aonde o depoente morava, com contato diário; (...); que o engenheiro responsável pela obra foi o Epaminondas; que conversou poucas vezes com ele porque ele é uma pessoa muito ríspida nas tratativas; que chegou a conversar com ele sobre o atraso e por questões construtivas; que para não ficar atravessando a ação, não questionava muito sobre o andamento da obra; que não houve qualquer justificativa, por parte do Epaminondas sobe o atraso na obra; que a clínica já funcionava no local e a obra era para melhoramento; que durante a obra a clínica funcionava, não em toda a sua capacidade; que não recebeu qualquer projeto sobre a obra, apesar de ter cobrado; que sempre era falado que iriam apesentar para o Dr. Rubens, de quem o depoente também cobrou, mas não os recebeu; que o Dr. Rubens tratou da autorização da obra com a mãe do depoente”.

Depoimento de Paulo Leacir Formentini:

“(...); que não mora no prédio; que o que sabe é que um dia eles chegaram na sua porta, lhe chamando para concluir a construção e que quando chegou na obra estava tudo por terminar, não tinham ambiente nenhum, que estava um desespero; que quem lhe procurou foi o Seu Rubens; que não havia projeto; que a obra chegou, por seu cálculo, de 45% a 55%, no máximo 60% e olhe lá, eu exagerando; que concluiu aproximadamente 40%; que sua parte da obra demorou mais ou menos 120 dias; que há época trabalhava com 10 a 12 auxiliares; que um dia viu a patroa chorando em um canto; que não teve contato com qualquer projeto; que concluiu a obra com a experiencia que tinha; que a ENGICOL abandonou a obra; que quem pagava o depoente era a esposa do Sr. Rubens; que a parte de vidro quem colocou foi seu bene; pintura foi o Berg; que o depoente ficou com a parte de estrutura da obra; que fez reboco, resto de piso; pintura e vidro foram terceirizado; que fez rufos, calhas e tubulações para desague de agua para a rua”.

Depoimento de Benedito Mário de Brito Filho:

“(...); que quando chegou a obra quem estava como responsável pela obra era o Dr. Epaminondas; que não sabe o que aconteceu, mas o seu Paulo continuou a obra; que sempre ouvia o Dr. Rubens reclamar que a ENGICOL não concluía uma parte, passava para outra e já queria dinheiro; que acha que foi isso; que não sabe muita coisa; que quem efetuava os pagamentos era a esposa do Dr. Rubens; que nunca recebeu qualquer valor da ENGICOL; que quando chegou lá o Dr. Epaminondas apresentou medidas de 2 portas (...); que foram as únicas que fez na gestão dele, mas sempre recebendo da dona Geisa (esposa do Dr. Rubens); que o restante, as portas, janelas foi com o Dr. Paulo”.

A parte recorrente não participou da audiência e a despeito de ter sido intimada, por diário de justiça para apresentar alegações finais, quedou-se inerte (certidão – PJe ID nº 13.981.398).

Como se vê, a parte autora não se desvencilhou do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Dessa forma, por não haver elementos nos autos que indiquem outra direção senão aquela esposada pela sentença recorrida, deve ser mantido o ato recorrido em sua íntegra.

Da mesma forma, insubsistente o pleito de redução de 15% para 10% da verba honoraria, uma vez que o numerário foi fixado de acordo com as balizas constantes nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC.

Lado outro, não vislumbro da interposição do recurso, os requisitos necessários para a aplicação de multa de litigância de má-fé, o qual, como se sabe, exige prova robusta do dolo processual, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contraria, conforme inteligência do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 16% sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025